Tribunal: TJDFT
Processo: 0717696-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717696-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WOUTER DEKKER AGRAVADO: RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WOUTER DEKKER em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0726140-94.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pela parte ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante relata que o feito principal se encontra na fase de Cumprimento de Sentença , em que figura no polo passivo. Informa que apresentou impugnação à penhora sobre direitos aquisitivos do imóvel localizado na “Projeção E” da Superquadra Noroeste SQNW 311. Alega que a constrição judicial determinada alcança os direitos aquisitivos do imóvel pertencente à entidade familiar, tratando-se, portanto, de bem de família, consequentemente, insuscetível de ser objeto de penhora. Afirma que reside na Alemanha desde o falecimento de sua esposa. Assevera que decidiu voltar a morar com seus pais na Alemanha e que o bem imóvel aqui deixado é alugado, justamente por ser o único imóvel que possui. Sustenta que para não ter despesas com o aludido bem, optou por alugá-lo, e que utiliza os valores arrecadados com a locação para sua própria subsistência, assim como de sua família. Reitera os argumentos de que se trata de bem de família, sendo, desse modo, inviável sua penhora. Tece outras considerações, bem como colaciona julgados em abono a sua tese. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal ou concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade dos aluguéis provenientes do bem imóvel constrito. Preparo recolhido em ID. 16938743 e ID. 16938745. É o relatório. D E C I D O. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor: Ao id 58576936, este Juízo, ao reconhecer a possibilidade de penhora sobre os lucros/alugueres do imóvel localizado no Noroeste, deferiu a penhora sobre aluguéis do imóvel, com base no direito de a parte credora lograr êxito na satisfação de seu crédito e no fato de o executado não ter comprovado que os frutos do aluguel são empregados para pagar aluguel em outro local (fora do Brasil). Sucede que a parte devedora ao id 64060531 busca revolver, rediscutir questão já decidida nos autos e acobertada pelo manto da preclusão, eis que a decisão desafiada foi proferida em 07 de março de 2020, e a parte devedora foi devidamente intimada acerca da decisão na pessoa do seu advogado. Demais disso, também vale pontuar a absoluta ausência de documentos que comprovem a tese de que o devedor utilize os frutos do aluguel para a sua própria subsistência. Com efeito, harmonizando a ordem processual com o princípio da segurança jurídica, rejeito liminarmente a impugnação de id 64060531. Deixo de condenar a parte devedora por litigância de má-fé, eis que não constatada a ocorrência de quaisquer das condutas previstas no art. 80 do CPC. Não verifico motivos para alterar a decisão. Como bem delineado pela decisão agravada, a questão relativa à penhora dos aluguéis do imóvel localizado no Setor Noroeste foi apreciada na decisão que rejeitou a impugnação à penhora (ID. 58576936 – autos principais). Em face de tal decisão não foi interposto nenhum recurso. Portanto, considerando que já houve pronunciamento judicial, não é possível a rediscussão do tema em razão da ocorrência do fenômeno da preclusão, sob pena de violar a segurança jurídica. O Código de Processo Civil prevê: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Ou seja, a questão relativa à impenhorabilidade dos aluguéis provenientes de bem de família já foi devidamente analisada, estando acobertada pelo manto da preclusão. Já tendo ocorrido uma análise da questão, incabível nova análise, ante a incidência da preclusão temporal. Neste sentido é firme a jurisprudência: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. SEST/SENAT. DESVIOS DE RECURSOS. OPERAÇÃO POLICIAL. SINDICÂNCIA INTERNA. PAGAMENTOS SEM LASTRO CONTRATUAL E COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESTITUIÇÃO DEVIDA DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4 - Tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa, decorrente da interposição do Agravo de Instrumento, a questão relativa à prescrição não pode ser apreciada nesta sede, já que é "defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão" (art. 507 do CPC). (...) Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito rejeitada. Apelação Cível desprovida. (Acórdão n.1045292, 20150110550429APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2017, Publicado no DJE: 21/09/2017. Pág.: 289/292) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III DO CPC/2015. APLICABILIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. MATÉRIA JÁ EXAMINADA E IMPUGNADA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Tratando-se de cumprimento individual da sentença exarada na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, na qual a questão relativa à legitimidade ativa já foi objeto de decisão acobertada pela preclusão, não se mostra cabível a suspensão do processo com base na decisão exarada no Recurso Especial no 1.438/263/SP. 2. Nas hipóteses em que estiver configurada a preclusão a respeito da matéria discutida na Apelação Cível, é permitido ao relator não conhecer do recurso, com fundamento no inciso III do artigo 932 do CPC/2015. 3. Tendo em vista que as questões relacionada à prejudicial de prescrição já foi objeto de exame por parte do d. Magistrado de primeiro grau, por decisão objeto do Agravo de Instrumento cujo acórdão já transitou em julgado, mostra-se caracterizada a preclusão a respeito da matéria, o que torna incabível sua discussão em grau de recurso de apelação, sob pena de afronta às disposições contidas no artigo 507 do CPC/2015. 4. Agravo Interno não provido. (Acórdão n.1026958, 20140111676316APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2017, Publicado no DJE: 19/07/2017. Pág.: 241-260) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇAO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ACOLHIDA. PREJUCIAL DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. TÍTULO EXECUTIVO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. DESNECESSÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO INICIAL JUROS MORATÓRIOS. PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 10,14% PARA FEVEREIRO DE 1989. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. (...) 3. De acordo com a doutrina, o processo consubstancia uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar a tutela jurisdicional, coordenando a participação dos sujeitos no processo. Dessa forma, a preclusão apresenta-se como instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, limitando o exercício abusivo dos poderes processuais das partes, para evitar o retrocesso e a insegurança jurídica. 4. Havendo decisão anterior que já restou definitivamente julgada pelo Poder Judiciário, opera-se a preclusão na modalidade consumativa, de modo que a rediscussão da mesma matéria no processo encontra-se vedada. (...) 8. Preliminar rejeitada. Prejudicial de mérito rejeitada. Deu-se parcial provimento ao Agravo de instrumento. (Acórdão n.1019166, 20160020443599AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2017, Publicado no DJE: 25/05/2017. Pág.: 491/497) AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA - ATO HOSTILIZADO NÃO JUNTADO NA ÍNTEGRA - INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973 - INOBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS LEGAIS - PARADIGMA FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO - MATÉRIA DIVERSA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento, sob a égide do CPC de 1973, não permitia diligências a fim de que fossem juntadas peças obrigatórias posteriormente à sua interposição. 2. O paradigma colacionado pelo agravante refere-se à tese firmada pelo STJ nos autos do REsp 1.102.467/RJ quanto às peças facultativas, nada dispondo sobre as peças obrigatórias. 3. A juntada posterior da decisão agravada na íntegra em nada socorre o agravante, eis que operada a preclusão consumativa. 4. Recurso desprovido. (Acórdão n.1011648, 20150020321512AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 11/05/2017. Pág.: 333/336) Ademais, cabe frisar que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez analisada, ocorre a preclusão. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REDIBITÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. 1. À luz do disposto no art. 473 do Código de Processo Civil de 1973, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, operando-se a preclusão, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Preliminar não conhecida. (...) 3. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. (Acórdão n.972477, 20130310088553APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 17/10/2016. Pág.: 206-220) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA NO ACÓRDÃO COM BASE EM DETIDA ANÁLISE PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. A convicção a que chegou o acórdão acerca da penhorabilidade do imóvel matriculado sob o no 25.536 decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 2. Apesar de a impenhorabilidade do bem de família constituir matéria de ordem pública, que comporta arguição em qualquer tempo ou fase do processo, o pronunciamento judicial em sentido negativo provoca a preclusão consumativa. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 940.789/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 01/12/2016) (destaquei) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. (...) 2. O fato de haver decisão anterior a respeito da legitimidade da ora recorrente impede nova apreciação do tema, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgRg no REsp 1479351/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 04/10/2016) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO SOBRE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IRRESIGNAÇÃO ACERCA DO RECURSO CABÍVEL. PRELIMINAR AFASTADA NA ORIGEM. ALEGAÇÃO ATINGIDA PELA PRECLUSÃO. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante jurisprudência desta Corte, ainda que a questão seja de ordem pública, as questões sobre as quais se operou a preclusão não mais podem ser decididas no processo. (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1553951/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016) Estando decidida a matéria, não é possível nova análise, sob pena de violar a segurança jurídica. Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da tutela pleiteada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém INDEFIRO a antecipação da tutela pleiteada. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 18 de junho de 2020 19:39:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador